Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0710541-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: L. C. D. S., DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, L. C. D. S. DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à petição de ID no 29271397, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007